Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702557-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUZA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O O réu BANCO PAN S.A juntou petição no ID no 13835456, informando a celebração de acórdão extrajudicial com o autor, razão pela qual requer a extinção do feito em relação a si. Assim, intime-se o autor para que, no prazo de cinco dias, informe a respeito da celebração e do cumprimento do acordo noticiado no ID no 13835456. Publique-se. Intimem-se. Por ora, mantenha-se em pauta. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 09:32:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador